Tribunal: STF
Processo: HC 259404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Caio Marco Mendes em favor de Thiago Cardoso, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.005.560/MS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa.



    3. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, ficam mantidas também a imposição do regime inicial fechado (pena superior a 8 anos de reclusão), bem como a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 8)



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006); associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art 180, caput, do Código Penal)



    Ao final da instrução criminal, sobreveio condenação apenas pela prática do crime do art. 33, caput, c/c § 4º e art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, sendo aplicada a pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (eDOC 2)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao apelo ministerial para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e elevar a pena ao patamar de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. (eDOC 3)



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, não conhecida pelo relator (eDOC 4), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao agravo interno. (eDOC 5) 



    A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente.(eDOC 6). Interposto agravo regimental, este foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC 4).



    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa reitera as alegações expostas no STJ.



    Aduz que o Tribunal estadual afastou a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sem fundamentação idônea.



    Afirma que “A simples menção de que o Paciente exercia a função de ‘batedor de estrada’ não é suficiente para afastar a aplicação do redutor, uma vez que não foi demonstrada a habitualidade ou a integração efetiva em organização criminosa” (p. 7)



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena e estabelecimento de regime inicial menos gravoso. (p. 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    A denúncia traz o seguinte contexto fático:



    “Conforme restou apurado, na data do fatídico, policiais militares receberam ligação anônima informando que haviam dois carros em uma plantação de eucalipto nas proximidades do Posto Jumbo, nesse Município, os quais eram suspeitos de estarem transportando drogas.



    Em razão disso, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou ao local indicado, oportunidade em que os policiais se depararam com dois veículos, sendo um Corolla e um Focus, os quais estavam ingressando na rodovia BR 267.



    Na sequência, os policiais deram ordem de parada a referidos suspeitos, entretanto, apenas condutor do Corolla atendeu, tendo o condutor do Focus empreendido fuga em direção à zona urbana desta cidade.



    Em vistoria ao veículo Corolla, onde estavam os presos Djavan Antônio de Oliveira, Thiago Cardoso e João da Silva Rodoriges, os policiais lograram localizar três ‘bitucas’ de cigarro de maconha, um litro de uísque, um litro de mel, roupas, cobertor e um certificado de garantia de uma bataria automotiva da marca Eletran.



    Quanto interpelados acerca de suas origens e destinos, esses acusados apresentaram versões contraditórias, pois um dizia estar vindo do Paraguai, outro indo pra lá, razão pela qual foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para averiguação mais minuciosa, assim como para registro da ocorrência por parte de substância entorpecente para consumo pessoal.



    Sucede que, nesse ínterim, Policiais Rodoviários Federais se deparam como o veículo Focus adentrando ao Posto Jumbo em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo.



    Durante a vistoria, os policiais identificaram o condutor como sendo o preso Marilson Vitor de Lima, assim como lograram localizar no interior do carro, grande número de tabletes contendo a substância entorpecente popularmente denominada ‘maconha’, que após pesados, totalizaram a quantia de 519kg (quinhentos e dezenove quilos) da droga.



    Imperioso ressaltar que, quanto a Polícia Militar realizava as averiguações de praxe na Delegacia de Polícia local, o celular do preso João Pedro recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa identificada como ‘Cachoeira’, sendo que, após autorização de João Pedro, policiais atenderam tal ligação e ‘Cachoeira’ disse: ‘a federal pegou o Focus’. Entretanto, na sequência, esse outro integrante da associação criminosa desconfiou de que a polícia havia prendido também os demais autores do fato e interrompeu imediatamente a ligação.



    Após tomarem conhecimento da prisão em flagrante do acusado Marilson, que conduzia o veículo Focus que havia se evadido daquela primeira abordagem da Polícia Militar, os policiais militares que realizaram a abordagem do veículo Corolla averiguaram que o número de séria da bateria que constava no certificado de garantia apreendida no automóvel da marca Toyota era idêntico ao da bateria que estava acondicionada no veículo Focus, restando demonstrada, de modo inequívoco, participação de todos os envolvidos na traficância.



    Desse movo, ficou cabalmente demonstrado que os réus Djavan Antônio de Oliveira, Thiago Cardoso e João da Silva Rodrigues, que estavam no veículo Corolla, integravam associação criminosa destinada ao tráfico de drogas e tinham a função de ‘batedores’, avisando o corréu Marilson Vitor de Lima, que conduzia o veículo Focus e transportava a droga da quadrilha, acerca da presença de policiais pelo caminho.



    Outrossim, durante as averiguações de praxe, foi constatado que aquele veículo Ford Focus que os denunciados utilizaram para o transporte de entorpecentes possuía registro de roubo na cidade de Santo André-SP, conforme documentos de fls. 17/19.



    Restou apurado, ainda, que durante a lavratura do auto de prisão em flagrante na Delegacia de Polícia, o denunciado Djavan Antônio de Oliveira propôs aos policiais que dessem uma surra neles e os liberasse, prometendo, para tanto, que daria R$ 500,00 (quinhentos) reais aos agentes caso assim o fizessem.” (eDOC 2, p. 1-2)



    Após a conclusão da instrução criminal, o paciente foi absolvido quanto à imputação dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), mas condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c § 4º e art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Colho da sentença condenatória:



    “Primeiro, não paira dúvida de que o réu Djavan estava no veículo Corolla mencionado nos autos, no momento da abordagem dos policiais militares, tanto que era seu condutor, e reconheceu a propriedade do bem como sendo do coautor Thiago Cardso (fl. 29 -00’:50”). De igual forma, não se tem dúvida de que os réus João Pedro e Thiago agiram como o mesmo designo do acusado Djavan, presos conjuntamente, sabedores da prática delituosa, praticada com o fim de facilitar o transporte de entorpecentes, motivos pelos quais devem responder pelo crime em voga.



    Em segundo lugar, ficou claro o envolvimento dos acusados com o transporte de drogas, figurando como ‘batedores’ do veículo Focus, conduzido por Marilson.” (eDOC 2, p. 5-6) 



    Ao aplicar a causa de redução do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Juízo de origem consignou que “os réus são primários (fls. 145-8), com bons antecedentes. Ademais, como ficou demonstrado, não há provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem atividades criminosas, sendo imperiosa a concessão da causa de diminuição de pena” (eDOC 2, p. 8)



    Em sede de apelação, no entanto, o TJ/MS afastou a mencionada redutora com base nos seguintes fundamentos:



    “3º - Do tráfico ocasional (§ 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06). 



    O MPE pugna pelo afastamento do benefício, enquanto a defesa requer o afastamento da hediondez. 



    Para a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é imprescindível a demonstração da presença cumulada dos requisitos da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e de não integrar organização criminosa, posto que tal benefício foi instituído por questões de política criminal, a fim de propiciar mais rápida ressocialização a quem ainda não está envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, o pequeno traficante, o que não é o caso verificado nestes autos. 



    A prova demonstrou que os apelados Djavan, João Pedro e Thiago realizavam a tarefa do "batedor de estrada", personagem de atuação sempre destacada e de suma importância para o sucesso da empreitada criminosa. Exerce função de confiança, procurando a melhor rota e avisando aos comparsas acerca de eventual presença de policiais no trajeto. Age mediante informações privilegiadas. Quase sempre participa ativamente do planejamento da operação em conluio com os demais partícipes. Pela natureza da função que executa, nunca é escolhido ao acaso, e sim dentre os componentes do grupo que conhecem bem a região e as pessoas com quem estabelecer contato. Em muito difere da outra figura, a do chamado "mula", este sim, muitas vezes arregimentado aleatoriamente para a simples tarefa de transportar a droga, nem sempre membro efetivo da organização e que, em certos casos, pode ser considerado traficante eventual. 



    Esta egrégia Corte, em várias passagens, teve oportunidade de decidir no sentido de que o "batedor" é membro efetivo de associação criminosa.



    [...]



    É evidente que uma organização criminosa age a partir de divisão de tarefas, e que seus líderes jamais participam das atividades de execução, como é o caso do transporte, em razão do elevado risco que isso representa. Normalmente a maior parte de seus componentes sequer se conhece. E isto é assim porque "não saber quem é quem numa dessas organizações é uma medida de segurança para os que a integram, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada 'queima de arquivo` (..)" (TRF 3ª R.; ACr 0010410-28.2009.4.03.6000; MS; Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Rubens Calixto; Julg. 17.12.2012; DEJF 27.12.12; p. 25). 



    E uma das principais tarefas é justamente a do “batedor”, de maneira que é indiscutível a ausência de requisito fundamental para a concessão do benefício previsto pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.” (eDOC 3, p. 12-15)



    Da leitura dos excertos acima, verifica-se que o paciente realizou a função de batedor para que o corréu Marilson transportasse, com segurança, a droga apreendida. O paciente, portanto, auxiliava o transporte do entorpecente no dia em que foi preso, não havendo elementos que evidenciem o seu pertencimento à organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.



    A própria sentença reconhece que não ficou evidenciada a associação entre o paciente e os demais corréus para o tráfico de drogas. Registrou que “não há nenhuma prova que revele a estabilidade do vínculo associativo entre os réus”. Frisou, ainda, que “o que se tem é o testemunho do réu Marilson que assumiu ter praticado, por vezes, esse tipo de delito, sem, contudo, ficar claro a participação dos demais réus.” (eDOC 2, p. 7)



    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50). 



    Do mesmo modo: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).



    Registre-se, que a própria sentença reconheceu a particularidade de cada corréu, razão por que o batedor, com efeito, não pode receber a mesma reprimenda sofrida pelo proprietário da droga, aquele que detém o poder e o controle do tráfico de drogas.



    No mesmo sentido, a conclusão da Segunda Turma desta Corte ao julgar pretensão semelhante:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Tráfico de drogas. Agravado primário que realizava a função da batedor. Pena-base fixada em dez anos de reclusão. Pena acentuadamente desproporcional a justificar a intervenção desta Corte. 4. Sentença que registrou não haver provas do envolvimento do agravado com organização criminosa. Redutor cabível. 5. Agravo improvido. (HC 233579 AgR, de minha relatoria, DJe 26.11.2024)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, ofício, para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Alvorada do Sul/MS, nos autos da ação penal n. 0001108-67.2015.8.12.0054.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente